Tribunal: TJBA
Processo: 8016746-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016746-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: ROSE MARY MONTEIRO REIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PREJUDICADO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento. 2. Pedido principal de concessão de tutela provisória para paralisar obra supostamente irregular e reintegrar a parte autora na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão colegiada no agravo de instrumento substitui a decisão monocrática, tornando prejudicado o agravo interno. 4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC. 5. O documento expedido pela CODESAL comprova o perigo na demora, mas não evidencia a probabilidade do direito, pois não há indícios de que a parte agravada seja responsável pelos danos. 6. A ausência de prova mínima da ilicitude da obra ou da responsabilidade da parte agravada impede a concessão da tutela. 7. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de produção probatória para aferição do direito alegado, sendo incabível a tutela em juízo de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado quanto ao agravo interno. Recurso desprovido quanto ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A ausência de indícios mínimos da responsabilidade da parte agravada inviabiliza a concessão de tutela de urgência. 2. A decisão colegiada substitui a decisão monocrática, tornando prejudicado o agravo interno. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016746-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA e como apelada ROSE MARY MONTEIRO REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .